Tribunal: CARF
Processo: 13893.720011/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.720011/2011-13
ACÓRDÃO
2301-011.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIVA MARIA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF RETIFICADORA. VERACIDADE DA
INFORMAÇÕES DA DAA. INFRAÇÃO PARCIAL.
Restando comprovado que a declaração dos rendimentos tributáveis foi
efetivada, em parte, de acordo com as informações da DIRF, resta
descaracterizada, em parte, a infração de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, reduzindo a omissão de rendimentos para R$3.109,00.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
2
RELATÓRIO
Tem-se Notificação de Lançamento de IRPF, que se originou de revisão da
Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008, da contribuinte acima identificada.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização que houve
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício da fonte
pagadora Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (CNPJ: 61.699.567/0008-69)
no valor de R$ 33.911,77.
Em sede de impugnação sustenta a contribuinte que:
a) Não concorda com o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, CNPJ 61.699.567/0008-69, equivalente a R$
58.454,52, tendo em vista que o valor constante no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-
calendário 2008, que a empresa lhe enviou foi o valor que declarou à Receita
Federal como tributável, ou seja, R$ 24.542,75, com o Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 1.006,45;
b) Acredita que a fonte pagadora errou o valor enviado à Receita, pois seu
salário de janeiro/2008 era de R$ 1.916,41 e o de dezembro/2008 de R$
2.101,43;
Com intuito de provar suas alegações, junta a documentação de fls. 4 a 21.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, assim se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Restando comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora em questão, no ano-calendário fiscalizado, em valor superior ao
informado na Declaração de Ajuste Anual, fica caracterizada a omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
3
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos; e
c) que fez contato com o setor de administração de pessoal da fonte pagadora, que
teria sido constatado o erro na DIRF apresentada e que tal erro teria sido prontamente corrigido.
Quanto à última alegação, informa que a correção do erro pode ser comprovada
nos sistemas de consulta da Receita Federal.
Submetido a julgamento, decidiu esta turma por converter o julgamento em
diligência no sentido de que a autoridade preparadora consulte o Portal IRPF novamente para
verificar se o erro alegado pela fonte pagadora foi corrigido e, caso não haja alteração, consulte
formalmente a fonte pagadora sobre a veracidade da DIRF de origem 0588, com rendimentos no
valor de R$ 33.911,77.
Em resposta, foi proferido o Despacho de Devolução de fl. 70, com a seguinte
conclusão:
Em consulta ao sistema da Receita Federal Portal DIRF, ano-calendário 2008,
localizamos a Dirf retificadora, entregue m 02/12/2014, em nome da beneficiária
Ziva Maria dos Santos, CPF 145.241.818-73 e como declarante SPDM -
ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-MENTO DA MEDICINA, CNPJ:
61.699.567/0001-92, a qual anexamos aos autos do processo, fls. 68/69. Consta
na Dirf o valor de R$ 24.542,75 como rendimento tributável e o montante de R$
1.006,45 de imposto retido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício da fonte pagadora Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(CNPJ: 61.699.567/0008-69) no valor de R$ 33.911,77.
Por sua vez, no recurso voluntário, da mesma forma que a impugnação, sustenta a
contribuinte que os valores estariam errados e que efetuou sua DAA com base no informe
entregue pela fonte pagadora, onde constaria rendimentos tributáveis no valor de R$ 24.542,75 e
IRRF no valor de R$ 1.006,45.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
4
Confrontando o que fora trazido aos autos pela recorrente quando da impugnação
e as razões de decidir da DRJ, inegável que a dúvida restou estabelecida, fazendo com que esta
turma decidisse pela realização de diligência no sentido de que a autoridade preparadora consulte
o Portal IRPF novamente para verificar se o erro alegado pela fonte pagadora foi corrigido e, caso
não haja alteração, consulte formalmente a fonte pagadora sobre a veracidade da DIRF de origem
0588, com rendimentos no valor de R$ 33.911,77.
A autoridade preparadora, através do despacho de fl. 70, informa que a fonte
pagadora apresentou retificadora em 02/12/2014. Eis a conclusão da diligência:
Em consulta ao sistema da Receita Federal Portal DIRF, ano-calendário 2008,
localizamos a Dirf retificadora, entregue m 02/12/2014, em nome da beneficiária
Ziva Maria dos Santos, CPF 145.241.818-73 e como declarante SPDM -
ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-MENTO DA MEDICINA, CNPJ:
61.699.567/0001-92, a qual anexamos aos autos do processo, fls. 68/69. Consta
na Dirf o valor de R$ 24.542,75 como rendimento tributável e o montante de R$
1.006,45 de imposto retido.
Assim, confrontando a DAA da contribuinte com as informações que retornaram da
diligência, especificamente a retificadora de fl. 69, verifica-se que a omissão de rendimentos foi da
ordem de R$ 3.109,00, notadamente no código receita 0588 – Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de reduzir a omissão de rendimentos para o valor de R$ 3.109,00.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 77
DF CARF MF
Original